Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-32.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800432-32.2023.8.14.0028

APELANTE: DEJANE BORGES DOS ANJOS

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO BACEN. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, repetição do indébito, afastamento da mora e indenização por danos morais. A apelante sustentou abusividade dos juros remuneratórios em contratos de financiamento e renegociação de dívida, alegando superação excessiva da taxa média divulgada pelo BACEN e requerendo revisão contratual com fundamento no REsp nº 1.061.530/RS, além de recálculo de renegociações e restituição de valores pagos a maior. A instituição financeira pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a regularidade das taxas pactuadas e a insuficiência da mera comparação com a taxa média de mercado para caracterização de abusividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários celebrados entre as partes são abusivos; (ii) estabelecer se a simples superação da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN autoriza a revisão judicial do contrato; (iii) determinar se há fundamento para afastamento da mora, repetição de indébito e revisão das renegociações subsequentes; e (iv) verificar a validade da capitalização contratualmente pactuada e a existência de vício de consentimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige demonstração concreta e tecnicamente suficiente de abusividade, não decorrendo automaticamente da mera alegação de superação da taxa média de mercado.

4.

A taxa média divulgada pelo BACEN constitui parâmetro referencial de controle, mas não configura limite absoluto para os juros remuneratórios, sendo indispensável análise das peculiaridades da operação, do risco do crédito, das garantias e do perfil do tomador.

5.

O cotejo histórico entre as taxas pactuadas e os índices praticados pela própria instituição financeira no período correspondente não evidenciou desvio anormal, arbitrário ou manifestamente incompatível com o mercado específico da operação.

6.

A parte autora não produziu prova técnica idônea capaz de demonstrar abusividade contratual apta a justificar intervenção judicial no preço do crédito.

7.

A ausência de comprovação de encargos abusivos impede o recálculo de renegociações, a restituição de valores, a invalidação de cláusulas de inadimplência e o afastamento da mora.

8.

A inexistência de vício de consentimento e a regularidade da capitalização expressamente pactuada impõem a preservação integral dos contratos celebrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige comprovação concreta de abusividade no caso concreto.

2.

A simples comparação entre a taxa contratada e a taxa média divulgada pelo BACEN não caracteriza, por si só, abusividade contratual.

3.

A taxa média de mercado constitui parâmetro de referência, mas não limite objetivo para intervenção judicial nos contratos bancários.

4.

A ausência de demonstração de encargos abusivos impede o afastamento da mora, a repetição de indébito e a revisão de renegociações contratuais.

5.

A capitalização expressamente pactuada e não comprovadamente ilegal deve ser preservada.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 51, §1º; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º; CPC/1973, art. 543-C.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no REsp nº 2.138.867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação revisional de contrato bancário
ajuizada por
DEJANE BORGES DOS ANJOS
em face de
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, na qual a autora alegou a existência de encargos excessivos, tarifas indevidas e juros remuneratórios abusivos em contratos de financiamento/renegociação de dívida, requerendo a revisão contratual, a limitação dos juros à taxa média de mercado, a repetição do indébito, o afastamento da mora e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio
sentença de

ID n. 35607725
, que afastou as preliminares de prescrição, ausência de interesse processual e inépcia da inicial, reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, mas julgou
improcedentes
os pedidos, por entender não demonstrada, de forma técnica e concreta, a abusividade dos juros pactuados, bem como por considerar válida a capitalização expressamente prevista e inexistente vício de consentimento.

Inconformada, a autora interpôs
apelação de

ID n. 35607726
, sustentando, em síntese, que teria celebrado diversos contratos com a instituição financeira, alguns não integralmente exibidos, e que as taxas de juros aplicadas superariam de modo expressivo a média de mercado divulgada pelo BACEN, chegando, segundo afirma, a patamares até dezenove vezes superiores. Defendeu a reforma da sentença para que os juros fossem revisados conforme o precedente repetitivo do STJ no
REsp 1.061.530/RS
, com adequação às séries do BACEN indicadas para empréstimos pessoais não consignados e operações de composição de dívidas, além do recálculo proporcional dos contratos objeto de renegociação, restituição simples dos valores pagos a maior e afastamento da mora.

A Crefisa apresentou
contrarrazões de

ID n. 35607728
, arguindo preliminarmente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que a apelação não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, requereu a manutenção integral do julgado, afirmando que a autora tinha ciência das condições contratuais, que as taxas foram livremente pactuadas e que a simples comparação com a taxa média do BACEN não seria suficiente para caracterizar abusividade, nos termos da jurisprudência do STJ, especialmente dos
REsp 1.061.530/RS
e
1.821.182/RS
. Sustentou, ainda, que competia à autora demonstrar concretamente a abusividade, considerando o perfil de risco da operação, a ausência ou existência de garantias, a forma de pagamento e demais peculiaridades da contratação, razão pela qual pediu o não provimento do recurso e a preservação da sentença de improcedência.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do recurso, uma vez preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRITO

Na
apelação de ID n. 35607726
, a parte autora sustenta, como causas de pedir recursais, que:
(a)
a sentença teria aplicado incorretamente o entendimento do STJ sobre juros remuneratórios, pois, segundo a apelante, as taxas pactuadas seriam abusivas por superarem de forma expressiva a média de mercado divulgada pelo BACEN;
(b)
a abusividade deveria conduzir à revisão dos juros conforme o
REsp 1.061.530/RS
, com substituição pelas taxas médias aplicáveis às operações de empréstimo pessoal não consignado e de composição de dívidas;
(c)
nos contratos objeto de refinanciamento ou renegociação, o saldo devedor e os pagamentos antecipados deveriam ser recalculados proporcionalmente à taxa revisada;
(d)
todos os contratos celebrados entre as partes deveriam ser revisados, inclusive os não exibidos pela instituição financeira;
(e)
o reconhecimento de encargos abusivos no período de normalidade contratual deveria afastar a mora e invalidar a cláusula de inadimplência; e
(f)
a Crefisa deveria ser condenada à restituição simples dos valores pagos em excesso, com reflexos sobre os contratos subsequentes de renegociação.

O recurso não merece provimento.

A revisão judicial dos juros remuneratórios em contratos bancários não decorre automaticamente da mera alegação de que a taxa contratada supera a média de mercado, exigindo-se demonstração concreta e tecnicamente suficiente de abusividade, à luz das peculiaridades da operação, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.061.530/RS.

No caso, a parte apelante não logrou comprovar que as taxas pactuadas nos contratos de ID n. 35607340, de 29.09.2017, com juros de 18,5% a.m. e 666,69% a.a.; ID n. 35607342, de 07.02.2018, com juros de 18,5% a.m. e 666,69% a.a.; ID n. 35607344, sem data contratual específica, mas com proposta datada de 17.08.2020; ID n. 35607346, de 18.08.2020, com juros de 22% a.m. e 987,22% a.a.; ID n. 35607348, de 07.05.2021, com juros de 18% a.m. e 628,76% a.a.; ID n. 35607350, de 16.08.2018, com juros de 22% a.m. e 987,22% a.a.; ID n. 35607352, de 03.02.2020, com juros de 22% a.m. e 987,22% a.a.; ID n. 35607354, de 25.10.2021, com juros de 20% a.m. e 791,61% a.a.; ID n. 35607356, de 09.08.2022, com juros de 18% a.m. e 628,76% a.a.; e ID n. 35607358, de 12.09.2022, com juros de 22% a.m. e 987,22% a.a., fossem desproporcionais em relação ao mercado efetivamente praticado pela própria modalidade e pelo período histórico correspondente, sobretudo quando considerado o perfil específico da instituição financeira e o segmento de crédito pessoal não consignado.

Ao contrário do que sustenta a apelante no recurso de ID n. 35607726, o cotejo histórico das taxas divulgadas pelo Banco Central para a CREFISA S.A. CFI (cf.
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=402101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2026-05-04
), na modalidade indicada, não confirma a alegada discrepância extraordinária apta, por si só, a justificar a revisão contratual.

Com efeito, para as datas correspondentes ou próximas aos contratos examinados, constam os seguintes parâmetros históricos: em 29.09.2017, CREFISA S.A. CFI com taxa de 19,49% a.m. e 747,21% a.a.; em 07.02.2018, 18,97% a.m. e 704,12% a.a.; em 17.08.2020, 20,53% a.m. e 840,36% a.a.; em 18.08.2020, 20,84% a.m. e 869,48% a.a.; em 07.05.2021, 20,39% a.m. e 827,06% a.a.; em 16.08.2018, 20,55% a.m. e 841,88% a.a.; em 03.02.2020, 21,77% a.m. e 962,69% a.a.; em 25.10.2021, 20,12% a.m. e 802,33% a.a.; em 09.08.2022, 19,98% a.m. e 789,45% a.a.; e em 12.09.2022, 19,92% a.m. e 784,30% a.a.

Desse modo, quando as taxas contratuais são confrontadas com os dados históricos correspondentes à própria instituição financeira e ao período de contratação, verifica-se que não há prova de desvio anormal, arbitrário ou manifestamente incompatível com os parâmetros praticados no mercado específico em que inserida a operação.

Em alguns contratos, inclusive, os percentuais pactuados são inferiores aos índices históricos atribuídos à própria CREFISA no mesmo período ou em data equivalente; em outros, embora superiores, não se identifica, apenas a partir dessa comparação, a excepcionalidade exigida pela jurisprudência para intervenção judicial no preço do crédito.

Assim, ausente prova concreta de abusividade, devem ser preservadas as conclusões da sentença quanto à validade das taxas contratadas, à inexistência de vício de consentimento, à regularidade da capitalização expressamente pactuada e à impossibilidade de afastamento da mora pela simples propositura da ação revisional.

Também não prosperam, por consequência lógica, os pedidos de recálculo dos contratos renegociados, restituição de valores, invalidação da cláusula de inadimplência e revisão de todos os contratos mencionados pela apelante, pois tais pretensões pressupõem o reconhecimento prévio de encargos abusivos no período de normalidade contratual, o que não restou demonstrado.

As contrarrazões de ID n. 35607728, nesse ponto, corroboram a fundamentação adotada na origem ao sustentar que a taxa média do Banco Central não constitui parâmetro único e automático de abusividade, sendo indispensável a análise das circunstâncias concretas da contratação, do risco da operação, da forma de concessão do crédito e do perfil do tomador. Diante disso, impõe-se negar provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência de ID n. 35607725.

A respeito, conferir os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS . 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO . ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS . ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional . 2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 3.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 4 . O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos. 5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita. 6 . Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1821182 RS 2019/0172529-1, Data de Julgamento: 23/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) (Grifei).

DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da instituição financeira, afastando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado referente a cédulas de crédito bancário . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é aplicável quando a taxa contratada é superior à média, sem fundamentação adequada de abusividade. III . Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado serve como referência, mas não implica automaticamente em abusividade se a taxa contratada for superior, devendo ser demonstrada a abusividade no caso concreto. 4. O Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a abusividade dos juros, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que contraria a orientação do STJ .IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido.Tese de julgamento: "
1 . A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade
." Dispositivo relevante citado: CDC, art . 51, § 1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel . Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008; STJ, REsp n . 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1 .987.137/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.493.171/RS, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020 . (STJ - AgInt no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024) (Grifei).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N . 1.061.530/RS. 1 . De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art . 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2.
Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso . Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4.
A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS
. 5. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021) (Grifei).

Nesse contexto, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a correção da sentença recorrida, pois, desde o julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, firmou-se a compreensão de que a revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando a abusividade estiver cabalmente demonstrada no caso concreto, não bastando a simples comparação entre a taxa pactuada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Aplicadas tais premissas ao caso, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de modo concreto, que as taxas pactuadas nos contratos examinados destoavam injustificadamente dos parâmetros praticados no mercado específico, sobretudo porque o próprio cotejo histórico revela percentuais compatíveis, em vários períodos, com os índices divulgados para a CREFISA S.A. CFI.

Assim, inexistindo prova técnica idônea de abusividade, tampouco de vício de consentimento, cobrança indevida ou ilegalidade na capitalização pactuada, não há suporte jurídico para revisão dos contratos, recálculo de renegociações, repetição de indébito ou afastamento da mora, impondo-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de ID n. 35607725, que julgou improcedentes os pedidos formulados por
Dejane Borges dos Anjos
em face de
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, para
12% sobre o valor atualizado da causa
, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à parte autora, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026